Tribunal: TJMT
Processo: 1001606-18.2020.8.11.0049
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001606-18.2020.8.11.0049
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LJA PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 16.971.931/0001-77 (AGRAVANTE), FREDERICO SILVESTRE DAHDAH - CPF: 067.820.666-02 (ADVOGADO), LJA PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 16.971.931/0001-77 (REPRESENTANTE), Secretario de Financas do Municipio de Vila Rica (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDUARDO HENRIQUE ITACARAMBI MEINBERG - CPF: 017.738.081-09 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE VILA RICA - CNPJ: 03.238.862/0001-45 (AGRAVADO), SERGIO ROBERTO JUNQUEIRA ZOCCOLI FILHO - CPF: 009.318.311-99 (ADVOGADO), KARINY CRUZ NOGUEIRA MARRA - CPF: 039.929.371-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – AGRAVO INTERNO NO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA –

INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL – ITBI – ARTIGO 156, §2
o
, INCISO I, DA CRFB – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – LIMITAÇÃO AO CAPITAL INTEGRALIZADO – INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE O VALOR EXCEDENTE – TEMA 796/STF – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Por meio do Tema 796/STF foi fixada a tese de repercussão geral, no sentido de que a imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2
o
do artigo 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado.

2.

No caso específico, em vista de o valor venal do imóvel ser superior à integralização do capital social da pessoa jurídica, deve ser afastada a referida imunidade tributária, incidindo o ITBI sobre o valor excedente.

3.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por LJA Participações Ltda., contra a decisão monocrática, pro mim proferida, em que neguei provimento ao Recurso de Apelação Cível, interposto pela Agravante, consistente na declaração da imunidade tributária relativa à integralização de bens em capital social.

O Recorrente sustenta, em apertada síntese, que a Lei n. 9.249, de 26 de dezembro de 1995, estabelece expressamente, nos termos do seu artigo 23, o direito das pessoas físicas utilizarem o valor histórico de imóveis, previsto em suas respectivas Declarações, ao transferi-los a pessoas jurídicas em integralização de capital social.

Afirma as pessoas físicas tem a possibilidade de transferirem às jurídicas, a título de integralização de capital, “bens e direito pelo valor constante da respectiva declaração de bens ou pelo valor de mercado”, de modo que utilizou o valor declarado no imposto de renda, para adquirir as cotas de capital.

Informa que a Recorrente não se enquadra na ressalva do artigo 23 da Lei 9.249/1995, qual seja: fusão; incorporação; cisão ou extinção de pessoa jurídica, quando desenvolver atividade preponderantemente de compra; venda; locação ou arrendamento de bens imóveis, a imunidade tributária lhe é aplicada

Pugna, dessa forma pelo provimento do recurso, para reconhecer o valor histórico dos imóveis, para integralizá-los ao capital social da Recorrente, de acordo com os preceitos do artigo 23 da Lei n. 9.249/95 e do inciso I, §2o, do artigo 156 da Constituição Federal.

O Agravado não apresentou suas contrarrazões, consoante certidão, id. 150374668.

Ausente a manifestação da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto no relatório, a parte recorrente pretende a reforma do
decisum
para que seja dado provimento ao Agravo e de consequência a reforma do
decisum,
proferido no Apelo, declarando-se a imunidade integral da operação de integralização do imóvel no capital social da Apelante.

Denota-se dos autos que a Agravante manejou o sobredito recurso de apelação, com vistas a reformar a decisão de primeiro grau que não concedeu a ordem mandamental, consistente na declaração da imunidade tributária, relativa à integralização de bens em capital social.

Entrementes, em que pesem os argumentos declinados no Agravo Interno, denota-se que a Agravante não trouxe novos elementos, aptos a ensejar a modificação da decisão.

Extrai-se dos autos que não há discordância entre as partes, quanto ao cabimento da imunidade, em caso de integralização de capital social com bem imóvel.

Dessarte, a celeuma recai, exatamente, sobre a base de cálculo do ITBI, ou seja, se incide sobre o valor pelo qual o imóvel foi transferido à Agravante, ou sobre o valor venal, estabelecido pela municipalidade, bem como sobre a possibilidade de tributação sobre o excedente, quando o valor venal dos bens a serem integralizados for superior ao valor do capital social, mesmo que na transação, aparentemente, tenha o mesmo valor, porque, como anteriormente citado, o valor utilizado para integralizar as cotas empresarias, foi o mesmo que a pessoa física informou na sua declaração de imposto de renda.

Com efeito, no que pertine à possibilidade de se tributar o excedente retromencionado, não há margem para discussão, porquanto a matéria já foi objeto de análise pelo STF, sob o enfoque da repercussão geral, Tema 796.

E, de fato, não obstante no
leading case
não houvesse controvérsia sobre a base de cálculo do ITBI, já que o respectivo acórdão não se referiu ao valor venal, eis que o valor dos bens indicados pela parte, para serem integralizados, já superava o capital social, não se pode perder de vista que, possuindo os bens, a serem integralizados, valor superior ao do capital social, haverá incidência do ITBI, sobre tal diferença, o que é exatamente o caso em apreço, porque, à vista da documentação esposada, o valor declarado do imóvel, utilizado para a integralização, há muito estava defasado, de modo que deve se utilizar, para a base de cálculo o valor venal, mesmo que isso não implique em aumento de capital, na referida aquisição a cotas empresariais.

Esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo já se debruçou sobre a matéria em mesa, tendo sido reconhecida a legalidade do ato atacado na ação de piso.

Veja-se:

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL – ITBI – ARTIGO 156, §2o, INCISO I, DA CRFB – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – LIMITAÇÃO AO CAPITAL INTEGRALIZADO – INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE O VALOR EXCEDENTE – RELEVÂNCIA JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO RECORRIDA REFORMADA – PROVIMENTO.

Em vista de o valor dos imóveis ser superior à integralização do capital social da pessoa jurídica, deve ser afastada a imunidade tributária, prevista no artigo 156, § 2
o
, inciso I, da Constituição da República Federativa do Brasil, incidindo o ITBI sobre o valor excedente. (N.U 1013141-28.2019.8.11.0000, Rel. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/06/2020, Publicado no DJE 17/07/2020).

RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA DA SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA (ITBI) – ART. 156, §2o, INCISO I, DA CF/88 – INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO DA PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL – VALOR DO IMÓVEL SUPERIOR AO CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO – IMUNIDADE APENAS QUANTO AO LIMITE DO CAPITAL SOCIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

Conforme entendimento jurisprudencial, quando o valor venal do imóvel é superior ao da integralização do capital social da empresa com o bem, deve ser recolhido o ITBI sobre a diferença. (N.U 1005107-19.2019.8.11.0015, Rel. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 15/06/2022).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – DECISÃO INDEFERITÓRIA DO PEDIDO DE LIMINAR – ITBI - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – ART 156, §2o, I, DA CF E ARTS. 35 E 36, I, DO CTN - IMÓVEIS INCORPORADOS NO CAPITAL SOCIAL DE PESSOA JURÍDICA - VALOR VENAL QUE ULTRAPASSA, EM MUITO, O MONTANTE INTEGRALIZADO – BENEFÍCIO QUE ALCANÇA APENAS O LIMITE DO CAPITAL DE FATO INTEGRALIZADO - INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE O REMANESCENTE – INTERLOCUTÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - À luz do artigo 156, §2o, I, primeira parte, da Cártula Fundamental, fica impedida a incidência de Imposto de Transmissão de Bens Imóveis apenas sobre o valor do imóvel necessário à integralização da cota de capital social. Em havendo valor excedente entre o valor venal do imóvel incorporado e o limite do montante destinado à integralização do capital social, sobre essa parte excedente (valor declarado e valor venal), ocorrerá tributação.

2 – Quando o valor venal do imóvel apresenta-se expressivo, muito além daquele declarado pelos sócios da pessoa jurídica, não se mostra plausível que a imunidade tributária tenha incidência sobre o valor integral do bem incorporado ao capital social empresarial se apenas parte dele foi efetivamente utilizada para a integralização, o que justifica a incidência do imposto (ITBI) sobre os valores excedentes.

3 – Decisão interlocutória mantida. Recurso desprovido. (N.U 1014950-19.2020.8.11.0000, Rel.

Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/10/2020, Publicado no DJE 16/10/2020).

Assim, a apuração do valor referente ao Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis ITBI
há de lastrear-se no chamado valor venal de bens ou direitos adquiridos ou transmitidos, como dispõe o art. 38 do Código Tributário Nacional
:

Artigo 38. “A base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos”

E por valor venal, entende-se, segundo De Plácido e Silva, que “é o valor de venda, ou o valor mercantil, isto é, o preço por que as coisas foram, são ou possam ser vendidas”
[1]

Nesse sentido, são as lições de Hugo de Brito Machado
[2]
:

“A base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos (CTN, art. 38). Não é o preço de venda, mas o valor venal. A diferença entre preço e valor é relevante. O preço é fixado pelas partes, que em princípio são livres para contratar. O valor dos bens é determinado pelas condições do mercado. Em princípio, pela lei da oferta e da procura. “Em se tratando de imposto que incide sobre a transmissão por ato oneroso, tem-se como ponto de partida, para a determinação de sua base de cálculo, na hipótese mais geral, que é a compra e venda, o preço. Este funciona, no caso, como uma declaração de valor feita pelo contribuinte, que pode ser aceita, ou não, pelo fisco, aplicando-se, na hipótese de divergência, a disposição do art. 148 do CTN”

Ponderando-se que, nos termos do art. 156, II, da CF, é da competência municipal a instituição de ITBI, bem como considerando-se que a base de cálculo do mesmo é, por força de lei, o valor venal do bem ou direito transmitido (art. 38, CTN e art. 68, inciso III, do Código Tributário Municipal), coube à legislação municipal estabelecer como seria apurado o valor venal do ITBI, o qual afigura-se idêntico à apuração do valor venal para fins de IPTU, cenário este a denotar, portanto, coerência da legislação municipal.

Dessa feita, a respectiva forma de apuração do valor venal não foi questionada pela Apelante/Agravante, razão pela qual tendo-se em vista que há respaldo legal para se determinar que a base de cálculo do ITBI é o valor venal do bem a ser transmitido, bem como atentando-se ao fato de que há legislação estabelecendo como deverá ser apurado respectivo valor venal, descabe outra ilação, senão a de que a postura adotada pela Municipalidade, diante da solicitação da certidão de não incidência de ITBI pela Impetrante, afigurou-se escorreita.

O valor atribuído aos bens a serem integralizados pela Agravante, como ela mesma afirma, refere-se ao valor constante da declaração de IR do sócio, valor este que, embora se justifique nos termos do art. 23 da Lei Federal no 9.249/95 (“As pessoas físicas poderão transferir a pessoas jurídicas, a título de integralização de capital, bens e direitos pelo valor constante da respectiva declaração de bens ou pelo valor de mercado”), a fim de isentar o contribuinte do IRPF, a título de ganho de capital,
não pode servir como base para nortear o cálculo do ITBI, imposto este, reitere-se, de competência municipal, e que possui legislação própria a disciplinar sua incidência.

Nesse norte, a Recorrente pode até integralizar os bens arrolados em exordial, pelo valor que reputa adequado, e com base na legislação federal citada acima; entretanto, a base de cálculo para fins de tributação a título de ITBI será outra; qual seja, o valor venal dos bens a serem integralizados, valor este que servirá de parâmetro para se identificar se haverá incidência do referido tributo, caso seja superior ao valor do capital social, garantindo-se, assim, em última análise, obediência ao pacto federativo e às regras de competência.

Nesse passo, no presente Agravo Interno, verifico que inexistem fatos novos e argumentos que me convençam da reconsideração da decisão recorrida.

Com efeito, o fundamento do presente recurso recai na (re)apreciação de matérias já discutidas e decididas quando da apreciação do Recurso de Apelação.

Posto isso, contrário às assertivas do Recorrente, inexiste qualquer fato novo, posto que as decisões anteriores, incluindo a recorrida, há a devida fundamentação para o desprovimento do Apelo.

Na espécie, é certo que o presente Recurso não merece provimento, porque a decisão impugnada se encontra em consonância com o entendimento dessa Corte e dos Tribunais Superiores, citado alhures.

Dessarte, entendo que se afigura correta a decisão impugnada neste Recurso de Agravo Interno, o que implica a manutenção do
decisum
atacado.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o presente Recurso.

É como voto.

[1]

Vocabulário Jurídico, 25a ed., Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 1459

[2]

MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário, Malheiros Editores, São Paulo, 10a edição, 1995, p. 295

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023